Tribunal: TJPA
Processo: 0810276-32.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810276-32.2019.8.14.0000
PACIENTE: LEONARDO VINICIUS DA VEIGA AMORIM, ANTONIO GOMES SIMOES, VITOR HUGO SANTANA MATEUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO DOLOSA – ARTIGOS 155, § § 1º E 4º, I E IV C/C ART. 180,
CAPUT
E 288,
CAPUT
, DO CPB.

PACIENTES QUE, EM TESE, TERIAM TENTADO FURTAR FILIAL DE LOJA DE DEPARTAMENTO NA CIDADE DE CAPANEMA, SENDO PRESOS ALGUNS LOGO APÓS PULAREM O MURO DO ESTABELECIMENTO E OUTROS APÓS A FUGA NO VEÍCULO QUE OS CONDUZIU ATÉ O LOCAL.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.
INOCORRÊNCIA
. DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
E JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS
.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
IMPROCEDENTE
.
A POSSIBILIDADE, EM CASO DE CONDENAÇÃO, DE ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL MENOS SEVERO CONFIGURA SITUAÇÃO HIPOTÉTICA DE CONCRETIZAÇÃO IMPREVISÍVEL, QUE REFOGE AO ÂMBITO DO
WRIT
.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP
.
IMPROCEDENTE
.
ESTANDO O DECRETO DE PRISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, REVELANDO A PRESENÇA DE REQUISITO INSERTO NO ARTIGO 312, DO CPP, A SEGREGAÇÃO DEVE SER MANTIDA COMO FORMA DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, SENDO INAPLICÁVEIS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA
– APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

ORDEM DENEGADA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Des.Milton Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar, para revogação da prisão preventiva ou conversão desta em medida cautelar diversa, impetrado em favor de
LEONARDO VINÍCIUS DA VEIGA AMORIM E VÍTOR HUGOR SANTANA MATEUS
, presos preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de furto tentado qualificado e associação criminosa (art. 155, § § 1º e 4º, I e IV c/c art. 14, II e 288, caput, do CP), e de
ANTÔNIO GOMES SIMÕES,
preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de

furto tentado qualificado, associação criminosa e receptação (art. 155, § § 1º e 4º, I e IV c/c art. 14, II, 180,
caput
, e 288,
capu
t, do CP), apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de Capanema, nos autos do Processo nº 0008337-11.2019.8.14.0013.

Relata o impetrante que os pacientes foram presos em suposto flagrante no dia 25 de outubro de 2019 pela prática, em tese, de furto qualificado, receptação dolosa e associação criminosa; que após apreciar o auto de prisão em flagrante o magistrado entendeu pela conversão do flagrante em prisão preventiva, em 26/10/2019; que no dia 14 de novembro os pacientes foram denunciados pelo Ministério Público, já tendo apresentado resposta à acusação.

Aduz a defesa que os crimes pelos quais os pacientes foram denunciados não são hediondos e admitem fiança, razão pela qual lhes cabe o direito de responder ao processo em liberdade, ainda que com o cumprimento de medidas cautelares diversas, principalmente pelo entendimento jurisprudencial pátrio de que a prisão deve ser, sempre, a última
ratio
, devendo a Corte considerar, ainda, que ainda que os pacientes venham a ser condenados uma futura pena há de ser cumprida em regime menos gravoso do que aquele em que agora se encontram e que os crimes, em tese praticados, não o foram com violência nem grave ameaça.

Afirma que não há motivo concreto a autorizar a medida mais gravosa e que os pacientes são primários, têm residência fixa e são trabalhadores; que o decreto cautelar não apresenta fundamentação lícita, em fatos concretos dos autos, pois apenas citou circunstâncias elementares do tipo, valendo-se de argumentação genérica e de presunções desprovidas de qualquer circunstância fática, restando ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.

Afirma que, em razão de possuírem condições pessoais favoráveis, os pacientes têm direito a aguardar o desenrolar da ação penal em liberdade, ainda que com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sendo o decreto prisional carecedor de fundamentação uma vez que inexiste motivo para segregação cautelar, tendo o magistrado se utilizado de expressão vaga e genérica configurando antecipação de culpa.

Requereu a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura e, ao final, confirmação da ordem uma vez que os pacientes, alega, preenchem os requisitos objetivos e subjetivos à concessão da ordem.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservou-se esta relatora, ID 2514734, para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, tendo esta, ID 2566357, relatado que os pacientes Leonardo e Vítor Hugo foram presos pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 155, § § 1º e 4º I e IV c/c art. 14, II e art. 288 do CP e o paciente Antônio Gomes, além dos crimes já referidos teve também contra si imputada a prática do crime previsto no art. 180 do CP, sendo o flagrante homologado e decretada a prisão preventiva em 26/10/2019; que a audiência de custódia se deu em 31/10/2019, ocasião em que foi indeferido o pedido de revogação da medida, sendo a denúncia oferecida em 14/11, onde relatou que os pacientes, e demais corréus, foram presos após tentarem furtar as Lojas Americanas daquele município.

Conforme as informações, os policiais receberam denúncia anônima de que ocorreria um furto na referida loja, razão pela qual fizeram vigilância aos arredores e notaram a chegada de um veículo que deixou o ora paciente Leonardo e mais dois elementos que desceram do automóvel e pularam o muro da loja, porém, o alarme disparou e os três fugiram a pé, fugindo também o veículo; que houve perseguição por policiais militares que estavam no apoio sendo alcançado o veículo onde foram presos os demais pacientes; que a denúncia foi recebida em 21 de novembro e a defesa preliminar apresentada em 29 de novembro de 2019.

Juntou documentos.

Retornados os autos foi denegada a liminar e determinado seu envio à Procuradoria de Justiça para manifestação tendo esta, através de parecer da lavra do Dr. Adélio Mendes dos Santos, se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos processuais conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada.

Não pude aferir, pelas alegações do impetrante, pelos documentos acostados aos autos e pelas informações prestadas pela autoridade dita coatora a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal, em razão do que não vislumbro coação ilegal a ser reparada
.

Quanto à alegação de falta de fundamentação (e consequente ausência dos requisitos legais autorizadores) da decisão que decretou a custódia preventiva dos pacientes, entendo não advir razão ao impetrante, senão, vejamos excerto da decisão,
verbis
:

“...Relata a autoridade, em síntese, que na data de 25/10/2019, recebeu denúncia anônima, e estabeleceu vigilância aos redores do estabelecimento Lojas Americanas, situada na Rua Barão de Capanema. Prossegue, informando que por volta das 02:30h, a viatura ao fazer campana avistou um veículo ônix, vermelho, deixando três indivíduos na rua do fundo, e que os mesmos pularam o muro e adentraram naquela loja. Que na delegacia os três indivíduos foram identificados como JOSÉ PAULINO DA SILVA, MILSON WISSIAM SENA DE SOUZA E LEONARDO VINÍCIUS DA VEIGA AMORIM.

Informa ainda, que ao serem perseguidos os indivíduos foram capturados, e o veículo Ônix vermelho, perseguido até a altura do terminal rodoviário os nacionais ANTÔNIO GOMES SIMÃO e VÍTOR HUGO SANTANA MATEUS foram capturados, ressaltando ainda, que no interior do automóvel foram encontrados diversos equipamentos para arrombamento.

Examinando os documentos encaminhados, verifica-se, ao menos em uma primeira análise, que estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão em flagrante, pois há indícios da prática de infração penal.

Constato, ainda, pela narração dos fatos, que os autuados encontravam-se na situação descrita no artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que foram encontrados cometendo o delito.

Verifico também que foram observados os requisitos formais da prisão em flagrante contidos no art. 304 e 306 do Código de Processo Penal, e que foram atendidas as garantias constitucionais estabelecidas no art. 5º, incisos LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal.

Assim, reconheço a legalidade da prisão em flagrante de .... em consequência HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante por estarem presentes seus requisitos legais, sem prejuízo do regular prosseguimento das investigações policiais.

Ultrapassada a fase da verificação da legalidade da prisão em flagrante, resta a manifestação quanto à decretação da custódia preventiva da flagrada.

O art. 310, II do CPP não deixa dúvidas quanto à possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Por outro lado, os Tribunais superiores têm confirmado o entendimento de que a Prisão Preventiva é medida que pode ser tomada quando presentes os indícios de autoria, havendo prova do crime.

A decretação da prisão preventiva tem como pressupostos a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, aliados a um dos motivos enumerados no art. 312 do CPP.

Nesse contexto, os elementos colhidos na oportunidade da prisão em flagrante, conforme narrativas presentes nos termos de depoimentos das testemunhas e dos flagranteados, bem como em razão das próprias circunstâncias da prisão em flagrante convergem para existência de provas veementes do crime referido e também consistentes indícios de que ... cometeram o delito.

Assim, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como, tendo em vista, que a soltura dos réus possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Denota-se, do fragmento ao norte colacionado, que a decisão prolatada pelo magistrado singular apresenta devida fundamentação, tendo o mesmo ressaltado a necessidade de manutenção da medida para garantia da ordem pública diante da das atividades empregadas na consecução do crime.

O decreto de prisão, não obstante se enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, pois amparado no cometimento do crime, restando demonstrada a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, estando, portanto, suficientemente motivado o decreto prisional, já sendo pacífico o entendimento de que a prisão cautelar (art. 312, do CPP) não afronta o princípio da presunção de inocência, desde que preenchidos os seus pressupostos (autoria e materialidade), seus fundamentos (aplicação da lei penal, instrução criminal, ordem pública e econômica) e as suas condições de admissibilidade.

Neste sentido é a jurisprudência do STF, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, DO CP), DESACATO (ART. 331 DO CP) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
1. O decreto prisional preventivo está apoiado no resguardo da ordem pública, pois, além da prática de crimes contra o patrimônio envolvendo pessoa idosa e condutas dirigidas a corromper agente responsável pela segurança pública, o paciente é reincidente específico, ostentando duas condenações já transitadas em julgado por crimes da mesma espécie. 2.
O modus operandi pelo qual o delito fora praticado e o fundado receio de reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.(STF - AgR HC: 174140 SP - SÃO PAULO 0027042-71.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-204 20-09-2019)

Ressalto que apesar de não terem contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, os pacientes respondem a outros feitos criminais, como se constatou em consulta ao sistema LIBRA, restando ainda mais configurada a necessidade de se preservar a ordem pública e resguardar a comunidade da prática de novos atos delitivos pelos ora pacientes.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DROGAS.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA
.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II
- Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiv
a, já que os recorrentes ostentam diversas passagens por crime de mesma natureza e utilizam a própria residência como ponto de venda de entorpecentes, revelando a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema. (Precedentes). III - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 101591 AL 2018/0200068-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2018)

Portanto
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, especialmente em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, eis que restou demonstrado que os pacientes representam perigo à ordem pública,
sendo a gravidade de suas condutas motivação concreta e suficiente ao decreto cautelar.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
e que, em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, LIV e LVII, da Constituição da República

de

1988,
prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo. Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória, o que, ao contrário do alegado pela defesa, denoto na decisão atacada, que apresenta suficiente fundamentação.

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
conforme bem fundamentado pelo magistrado a
quo
; dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado a
quo
ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública.

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que criminosos, postos em liberdade logo após a prática do delito, se vejam estimulados a voltarem a delinquir, trazendo às vítimas insegurança, pois certamente se sentirá ameaçada.

Acerca da possibilidade da segregação, vejamos o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §§ 1º E 4º, DO CP). PRISÃO PROVISÓRIA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME INTERMEDIÁRIO FIXADO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Consoante reiterada jurisprudência deste Tribunal Superior, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos moldes do previsto no art. 312 do Código de processo Penal. 2. O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, dispõe que, na sentença, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. 3.
In casu, a instância ordinária indicou ser necessária a manutenção da segregação cautelar, por ocasião da sentença condenatória, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão das circunstâncias desfavoráveis e da gravidade concreta do delito - arrombamento de três caminhões durante o período noturno,
réus residentes no litoral que vieram para esta Comarca com o único objetivo de praticar crimes e que agiam em comunhão de esforços no cometimento de atos ilícitos. 4. É entendimento desta Corte de Justiça, que, fixado o regime semiaberto, não pode a segregação cautelar se mostrar mais severa do que o imposto no édito condenatório. 5. Ordem parcialmente concedida, ratificada a liminar anteriormente deferida, a fim de adequar a prisão preventiva ao regime prisional semiaberto, assegurando ao paciente Alan Steger Suchara o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em estabelecimento prisional compatível. (STJ - HC: 481862 SC 2018/0321035-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE ELEMENTO CONCRETO A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA MEDIDA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA REITERAÇÃO DELITIVA DO ACUSADO.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE
. I - A prisão cautelar, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as
circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo Penal
, demonstrarem a sua imprescindibilidade. II -
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública
, porquanto evidenciada a periculosidade do Recorrente face ao seu envolvimento anterior em práticas criminosas, demonstrando fazer da prática de delitos o seu meio de vida, pois, além das vítimas apuradas na ação penal em referência, constam outros 29 (vinte e nove) inquéritos policiais, nos quais é investigado pela prática de estelionato, em sua maioria, contra vítimas idosas. III - Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 45667 CE 2014/0043883-5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)

Da
análise da decisão ao norte colacionada constata-se a presença da devida fundamentação destacando a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, e não há que se falar em constrangimento ilegal quando a decisão que decreta a prisão preventiva está fundamentada em fatos concretos dos autos a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar, como no caso em análise. Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada ante a presença dos requisitos da tutela cautelar, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em falta de justa causa para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior,

Acerca da possibilidade de manutenção da segregação quando presentes seus requisitos o
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou, senão vejamos:

O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua categorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como
imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes.

Não da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social.

(
HC 101.300
, Rel. Min.
Ayres Britto
, julgamento em 5-10-2010, Segunda Turma, DJE 18-11-2010.) (
GRIFEI
).

Ademais, certo é que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência
, e nesse sentido interessante se faz trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

O conteúdo normativo do art. 321 do Código de Processo Penal, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrário sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória e
a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência.

Alega ainda o impetrante que os pacientes são detentores de condições pessoais favoráveis, pois primários, com residência fixa e sem antecedentes criminais. Impende ressaltar que as condições pessoais favoráveis não são suficientes,
de per se
, a lhes
garantir
a concessão da ordem
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, como no presente caso, sendo neste sentido reiteradas decisões desta Corte que,
em razão do excessivo número de
habeas corpus
em que os impetrantes alegam a presença de qualidades pessoais do paciente como argumento para a concessão de liberdade, e tendo por escopo decisões emanadas dos Tribunais Superiores, editou a Súmula 08 (publicada no Diário da Justiça de 16/10/2012, Edição nº. 5131/2012).

Quanto a alegação de que os crimes, em tese, praticados, resultariam em pena menos gravosa, que não levariam ao regime fechado para cumprimento, tenho que no caso em análise, onde os pacientes respondem por crimes diversos, não se pode afirmar o
quantum
de pena a ser cominado e o regime em que será cumprido e o
habeas corpus
, na qualidade de remédio constitucional de natureza excepcionalíssima e sumaríssima, tem seu objeto adstrito à aferição da legalidade ou não da decisão capaz de privar o agente de sua liberdade de locomoção somente.

Assim, não procede a alegação do impetrante no que tange à aplicação do princípio da homogeneidade, que recomenda que a medida cautelar a ser adotada deva ser proporcional a um eventual resultado favorável do pedido do autor, pois este princípio não pode ser analisado de forma isolada, mas em sistema de contrapesos com os requisitos ensejadores da segregação cautelar que, na hipótese, se mostram evidentes e também porque, como já relatado, não é possível antecipar o resultado de possíveis condenações, muito menos afirmar se o regime de pena será menos gravoso.

Por oportuno ressalto, uma vez mais, que o instituto do
habeas corpus
é procedimento sumaríssimo e unilateral, descabendo discussão acerca de alegações que envolvam matéria de fato, salvo quando, em situações excepcionais, a evidência apontada aponta um flagrante constrangimento ilegal, o que não se vislumbra no caso.

Vejamos a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS
. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Incomportável a análise da tese de negativa de autoria por exigir dilação probatória, sendo matéria afeta à instrução criminal. 2.
A possibilidade, em caso de condenação, de estabelecimento de regime prisional menos severo retrata situação hipotética de concretização imprevisível, que refoge ao âmbito do writ. 3. Estando o decreto de prisão suficientemente fundamentado, revelando a presença de requisito inserto no artigo 312, do CPP, a segregação deve ser mantida como forma de garantia da ordem pública, sendo inaplicáveis medidas cautelares mais brandas.
4. Somente os predicados pessoais, isoladamente, não são aptos a revogar a segregação antecipada que, devidamente fundamentada, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 5. Fica superada a vulneração do prazo previsto no artigo 10 do CPP, se concluído o inquérito policial, com o recebimento da denúncia. 6. Evidenciado que o retardo na formação da culpa se deve à complexidade do feito, mas já se avizinhando o encerramento da instrução, não se vislumbra transposição desproporcional, em cotejo ao princípio da razoabilidade. 7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. (TJ-GO - HC: 06212532020198090000, Relator: J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 20/11/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 20/11/2019)

Quanto ao pedido para que seja substituída a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista as condições pessoais supostamente favoráveis dos pacientes, impende ressaltar que as hipóteses de aplicação de medida cautelar não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. 1 Não carece de falta de fundamentação custodia onde o magistrado de base, por três vezes, se manifestas acerca dos requisitos e fundamentos do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal. O juiz deixa claro o fato da grande quantidade de drogas e materiais apreendidos - inclusive arma de fogo - como fatores obstativos
para
concessão da Liberdade Provisória. 2 Impossibilidade de
conversão

para

medida

cautelar
diversa da prisão porque restaria por desvirtuar os fins da prisão, sendo caso de manutenção (CPP; artigo 286, §6º e artigo 319). Paciente que possui diversos procedimentos penais, inclusive já em execução de pena. HABEAS CORPUS conhecido e denegado. (HABEAS CORPUS, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do MA, Relator: José Joaquim Figueiredo dos Anjos). (TJ-MA - Habeas Corpus HC 0447822012 MA 0007672-89.2012.8.10.0000 (TJ-MA) Data de publicação: 21/02/2013).

Portanto, se mostrando inadequada a medida, o magistrado não é obrigado a concedê-la, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência.

Diante do exposto,
tendo o magistrado singular devidamente demonstrado a presença dos pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar elencados no art. 312 do CPP, e
em consonância com o parecer ministerial,

não se observa na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
razão pela qual
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 20 de janeiro de 2020.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/01/2020